Tribunal: TJSP
Processo: 0005124-33.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão de indeferiu pedido de prisão domiciliar. Recurso instruído sem cópia do boletim informativo da execução. Documento essencial no qual constam as condenações, lapsos temporais, faltas disciplinares etc. Compete ao agravante conferir o instrumento a ser remetido à instância superior. Agravo instruído de forma insuficiente. Impossibilidade de apreciação

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão de indeferiu pedido de prisão domiciliar. Recurso instruído sem cópia do boletim informativo da execução. Documento essencial no qual constam as condenações, lapsos temporais, faltas disciplinares etc. Compete ao agravante conferir o instrumento a ser remetido à instância superior. Agravo instruído de forma insuficiente. Impossibilidade de apreciação do pedido sem a cópia do boletim informativo. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005124-33.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
OTÁVIO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005124-33.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em execução no 0005124-33.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Otávio Augusto de Lima Andrade
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.573
Agravo em execução. Insurgência contra decisão de
indeferiu pedido de prisão domiciliar. Recurso instruído
sem cópia do boletim informativo da execução. Documento
essencial no qual constam as condenações, lapsos
temporais, faltas disciplinares etc. Compete ao agravante
conferir o instrumento a ser remetido à instância superior.
Agravo instruído de forma insuficiente. Impossibilidade de
apreciação do pedido sem a cópia do boletim informativo.
Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por OTÁVIO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE contra a
decisão de fls. 13/19, proferida em 21/07/2020 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Hélio Benedini Ravagnani, do DEECRIM de Ribeirão
Preto, que indeferiu pedido de prisão albergue-domiciliar.
Sustenta o agravante ser portador de
hipertensão arterial, razão pela qual se encontra inserido no
grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus,
requerendo a concessão da prisão domiciliar como forma de
preservar sua saúde (fls. 01/12).
O recurso foi respondido (fls. 26/30), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005124-33.2020.8.26.0496 -Voto no
3
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 31) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao
reclamo defensivo (fls. 37/39).
É o relatório.
O pleito não comporta acolhimento.
No caso em tela, verifico não estarem os
autos em condições de possibilitar a escorreita apreciação do
pedido.
De início, anoto competir ao agravante
instruir os autos do recurso de forma a propiciar a adequada
análise do caso pela instância superior, de modo que a
insuficiência de elementos impede a análise meritória do pedido
formulado.
Como é sabido, o agravo em execução
segue o rito do recurso em sentido estrito, aplicando-se as regras
do art. 587 e seguintes do Código de Processo Penal.
Portanto,
compete
exclusivamente
ao
agravante conferir as peças trasladadas ao instrumento que
subirá à superior instância, sob pena de impossibilitar a
apreciação da pretensão deduzida.
No presente caso, o agravante nem
sequer acostou aos autos o boletim informativo da execução,
limitando-se a juntar cópia da decisão recorrida e do atestado
médico que indica ser o reeducando portador de hipertensão e
fazer uso de medicação contínuo.
À evidência, o boletim informativo é
documento essencial à apreciação do pedido formulado, trazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005124-33.2020.8.26.0496 -Voto no
4
elementos indispensáveis à formação do convencimento do
julgador. A ausência do boletim informativo impede este relator
de ter ciência quanto ao total da pena aplicada, a fração de pena
já cumprida e ainda a cumprir, o número de condenações
existentes, eventuais faltas disciplinares, realização de atividades
laborativa e educacional, lapsos para progressão etc.
Noutras palavras, nada há nos autos há
demonstra os elementos fundamentais para adequada avaliação
do pedido.
Nos termos do art. 156 do Código de
Processo Penal, a prova do alegado incumbirá a quem o fizer, de
forma que a alegação não comprovada equivale a nada alegar.
Desta feita, tem-se por impossível apreciar
o pedido formulado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator